Tribunal: TJDFT
Processo: 0725583-08.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-08-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RomeuNeiva Gabinete do Des. Romeu Gonzaga Neiva Número do processo: 0725583-08.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MATEUS BERNARDES DA SILVA AGRAVADO: CENTRO BRASILEIRO DE PESQUISA EM AVALIACAO E SELECAO E DE PROMOCAO DE EVENTOS - CEBRASPE D E C I S Ã O Vistos etc. Trata-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por MATEUS BERNARDES DA SILVA em face da decisão do Juízo da 23a Vara Cível de Brasília, proferida nos autos n. 0724178-31.2022.8.07.0001, a qual indeferiu o pedido de tutela de urgência pleiteada. A decisão agravada possui o seguinte teor: “Vistos estes autos. Considerando a semelhança desta demanda com a que consta dos autos do processo 0721715- 19.2022.8.07.0001, o qual tramita neste juízo, com a diferença de que o concurso é outro e o autor foi aprovado em 2o lugar das vagas reservadas às cotas, sendo também aprovação para cadastro de reserva, ADOTO AQUI A MESMA DECISÃO TOMADA NAQUELES AUTOS, como segue: "Diante das declarações e documentos que acompanham a inicial, DEFIRO a gratuidade de justiça ao requerente. ANOTE-SE. De acordo com o art. 334 do CPC, porque a petição inicial preenche os requisitos e não é o caso de improcedência liminar, deveria ser designada data para realização de audiência de conciliação ou de mediação, a não ser que ambas as partes manifestem desinteresse pelo ato. No entanto, considerando os princípios fundamentais que regem o direito processual civil moderno, especialmente aqueles enfatizados pelo legislador no novo Código, cabe ao magistrado verificar a conveniência da realização dessa audiência. Conforme determina o art. 4° do CPC, "as partes têm o direito de obter em prazo razoável a solução integral do mérito, incluída a atividade satisfativa". A fim de alcançar a duração razoável e a efetividade, o novo sistema permite, dentre outras coisas, a flexibilização procedimental (CPC, 139, VI), sendo que a doutrina moderna defende a possibilidade de adequação do procedimento utilizando técnicas que vão além da simples alteração de prazos e/ou modificação da ordem de produção das provas. Aliás, o próprio código permite uma flexibilização mais ampla, como, por exemplo, quando autoriza a distribuição dinâmica do ônus da prova (CPC, 373, § 1°). Ainda levando em conta a duração razoável, é possível que o réu se utilize dessa audiência preliminar como forma de atrasar a marcha processual, permanecendo silente na oportunidade prevista no artigo 334, § 5°, conquanto já esteja determinado a não realizar qualquer tipo de acordo. Além disso, é possível determinar a realização do ato a qualquer momento do procedimento (CPC, 139, V), sem prejuízo de as partes recorrerem a qualquer forma de solução alternativa extrajudicial de conflitos. Finalmente, a autorização expressa para a não realização do ato "quando não se admitir a autocomposição" (CPC, 334, § 4°, II) deve ser interpretada extensivamente, incluindo os casos em que a autocomposição é bastante improvável. E isto cabe ao Juiz verificar no caso concreto. Da experiência em relação a esse tipo de demanda, verifica-se a recalcitrância na totalidade dos processos de uma das partes em realizar a autocomposição, de modo que é contraproducente a dilação do processo somente com vistas a atender ao formalismo processual. Assim, deixo de designar a audiência neste momento, sem prejuízo de fazê-lo oportunamente, se o caso dos autos mostrar que será adequada para abreviar o acesso das partes à melhor solução da lide. Quanto à tutela de urgência pleiteada, não antevejo, nesse momento processual, os pressupostos do artigo 300 do CPC. A probabilidade do direito, ante a polêmica matéria posta sub judice - critérios de heteroidentificação em concurso público para caracterização de candidato cotista, necessária a incursão da lide no contraditório. A Banca examinadora deverá ser ouvida, por meio da defesa a ser trazida pela requerida. A jurisprudência do TJDFT tem acolhido a hipótese de contradição da Banca Examinadora quando um mesmo candidato é considerado cotista em um concurso e em outro não, pela mesma Banca. Essa é a hipótese onde a probabilidade do direito afigura-se demonstrada na petição inicial de um processo sobre tal tema, discussão que ainda está longe de ser pacífica, pois permeada de muitas subjetividades. No caso, o requerente já foi selecionado como cotista em concurso realizado pela FGV, o que o afasta da hipótese mencionada, pois a Banca que agora indeferiu seu pedido de inclusão dentre os cotista foi o CEBRASPE. Assim, não se pode afirmar, antes do contraditório e da soma dos argumentos de ambas as partes uma evidente probabilidade do direito invocado, salvo na hipótese do parágrafo anterior, onde a jurisprudência tem encontrado um eixo comum de interpretação. O risco de dano irreparável também não se afigura. Primeiro, porque já realizadas todas as etapas do concurso, sendo que o requerente obteve sua classificação final: 4o colocado dentre os cotistas. Segundo, porque a classificação deu-se para cadastro reserva, não havendo cronograma de contratação indicado na inicial. Assim, nesse instante processual, não há risco de preterição do candidato quanto à eventual nomeação e posse no cargo. Caso tal risco surja no curso da demanda, nada impede a renovação do pedido de tutela de urgência incidental. Ante o exposto, INDEFIRO a tutela de urgência pleiteada. I. Cite-se o(a) requerido(a) para apresentar contestação, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de ser considerado(a) revel e presumirem-se verdadeiras as alegações de fato formuladas pela parte autora (art. 344 do CPC). O prazo para contestação, que dever observar a regra do art. 231, V, do CPC, é contado a partir da data da consulta eletrônica neste sistema judicial. A referida consulta eletrônica deverá ser efetuada em até 10 (dez) dias corridos contados do recebimento, via sistema, deste ato, sob pena de considerar-se automaticamente realizada no dia do término do prazo (arts. 231 e 270, do CPC c/c com os arts. 6o e 9o, da Lei 11.419/2006). Advirta-se a parte requerida de que sua contestação deverá ser subscrita por advogado(a) regularmente inscrito(a) na Ordem dos Advogados do Brasil ou por defensor público. DOU À PRESENTE DECISÃO FORÇA DE MANDADO para cumprimento, via sistema PJe para o réu, pois devidamente cadastrado”. (ID 37884795). O agravante narra, em suas razões recursais (ID 37884802), que na origem trata-se de ação com pedido de tutela de urgência, que tem por objeto o reconhecimento da condição do autor como cotista no certame da Fundação Universidade de Brasília – FUB. Afirma que pleiteou a suspensão de sua eliminação do referido concurso público, determinando-se ao requerido que mantivesse o autor como classificado entre os candidatos cotistas, até o julgamento de mérito do feito, na ordem classificatória decorrente da pontuação obtida no certame. Isso porque o ato administrativo questionado viola o decidido no bojo da ADC n. 41a e ao disposto no art. 2o da Lei n. 9.784/99, especialmente quanto aos princípios da finalidade, motivação, razoabilidade e proporcionalidade, mormente pelo fato de o candidato ter sido considerado como pardo e apto a concorrer pelas vagas destinadas às cotas raciais em outros dois certames públicos. Um organizado pela Fundação Getúlio Vargas – FGV, no ano corrente de 2022 (concurso da Fundação Regional de Saúde do Estado do Ceará), e o outro organizado pela Fundação Cesgranrio (concurso da Eletrobrás Termonuclear S.A. - Eletronuclear), também do presente ano de 2022. Sustenta que, em que pese a inarredável probabilidade do direito e a clara presença do perigo de dano decorrente da possibilidade de convocação a qualquer momento (o certame foi homologado em 21.06.2022), o pedido de tutela de urgência foi indeferido pelo Juízo de origem. Salienta que, apesar da aparente semelhança entre as demandas, há certas particularidades no caso em exame que o diferenciam do caso paradigma (0721715-19.2022.8.07.0001) e que reclamam a reforma da decisão agravada, uma vez que tais particularidades reforçam a probabilidade do direito invocado e o perigo de dano necessários para a concessão da tutela de urgência pleiteada. A um, porque, ao contrário da questão decidida na decisão paradigma (concurso da Telebrás), este feito envolve a aprovação do candidato na concorrência às vagas imediatas do certame da FUB, e não àquelas destinadas à formação de cadastro reserva, como no concurso da Telebrás. A dois, pois, após o manejo da ação que deu origem aos autos do processo de n. 0721715-19.2022.8.07.0001, o autor foi considerado negro em mais um certame público (Eletronuclear), condição que reforça sobremaneira a probabilidade do direito e que foi indevidamente ignorada no bojo do decisum objurgado. Frisa que a polêmica matéria posta sub judice não é óbice para concessão da tutela de urgência, uma vez que não há impeditivo legal nesse sentido. A rigor, se a pacificidade da matéria for levada a cabo como requisito da medida pleiteada, haverá deveras um esvaziamento da lógica do instituto da tutela de urgência. É dizer, a controvérsia, a polêmica, é justamente o que faz nascer uma pretensão resistida que dá origem à lide. Caso contrário, o Judiciário seria provocado apenas em procedimentos de jurisdição voluntária. Diz que o fato de o candidato ser considerado cotista por outra banca examinadora não afasta a hipótese da probabilidade do direito. Ao revés, a reforça, porquanto põe em xeque a presunção de legitimidade e veracidade do ato administrativo eliminatório, mormente quando os critérios utilizados para a avaliação são os mesmos, conforme demonstrado exaustivamente na peça vestibular. Aduz que, ao contrário do quanto exposto no decisum recorrido, a jurisprudência do Egrégio Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios já reconheceu a ilegalidade do ato do agravado (Cebraspe) que eliminou uma candidata no concurso do Ministério Público, confrontando-o, também, com a aprovação desta mesma candidata como cotista em avaliação promovida por outra banca examinadora (Iades). Menciona que, quando a contradição no resultado da heteroidentificação se dá pela mesma banca examinadora, é evidente a ilegalidade. Contudo, essa circunstância não é condição sine qua non impeditiva quando divergirem outras bancas examinadoras, sobretudo, in casu, quando duas outras grandes bancas – FGV e Cesgranrio – consideraram o agravante como cotista mediante os mesmos critérios de avaliação. Defende que não se pode perder de vista as fotos jungidas na petição inicial, que confirmam traços característicos do grupo racial negro como: (i) cor da pele parda; (ii) quanto à fisionomia: nariz de dorso largo, narinas largas, ângulo nasolabial diminuído, lábios largos; (iii) tipo de cabelo ulótrico. Os screenshots colacionados também demonstram como a sociedade enxerga o candidato, a qual o vê como negro, pois já recebeu (e recebe) diversos apelidos vinculados a pessoas ou a personagens pretos ou pardos. Assevera que, em face dessas circunstâncias fáticas e documentalmente comprovadas, a probabilidade do direito invocado é clara e notória, razão pela qual a decisão agravada deve ser reformada. Quanto ao risco de dano irreparável, assevera que obteve sua classificação final nas cotas em 2o lugar, e não em 4o lugar. Mas o mais importante é: essa classificação se dá considerando as vagas reservadas aos candidatos cotistas, e não às vagas destinadas à ampla concorrência. Assinala que, caso não se reconheça a ilegalidade do ato administrativo eliminatório, o candidato não ocupará mais a posição de 2o colocado no certame e será eliminado, porquanto não possui nota suficiente para ser enquadrado como classificado nas vagas destinadas à ampla concorrência. É justamente esse o escopo da demanda judicial: garantir que o agravante permaneça como 2o colocado no concurso público nas vagas reservadas aos cotistas. Observa que as vagas são destinadas para provimento imediato e formação de cadastro reserva, e não somente para formação de cadastro de reserva como previsto no concurso público da Telebrás. De mais a mais, impossível que o candidato apresente um cronograma de contratação, pois este inexiste até o momento. É certo que o concurso teve seu resultado final homologado e pode dar início às contratações de imediato, razão pela qual é evidente o perigo de dano. Destarte, o risco de dano irreparável é manifesto. Defende que, quanto ao fumus boni iuris, este se consubstancia na verossimilhança fática, com a constatação de que há considerável grau de plausibilidade do direito do agravante em torno da narrativa fática, bem como dos documentos que instruem o presente feito. A prova documental colacionada e as circunstâncias que permeiam a narrativa fática (candidato já considerado como cotista em outros concursos públicos organizados pela FGV e Cesgranrio, bancas organizadoras de grande envergadura), respaldada pelo acervo probatório, em consonância com o entendimento do TJDFT e do STF sobre o tema, conferem o fumus boni iuris exigido. De outro lado, o perigo da demora, segundo pressuposto geral, é evidente, a reclamar a concessão do efeito ativo pretendido. Nesse particular, aponta que não se trata unicamente do perigo abstrato da demora. Há, no caso em apreço, um perigo de dano triplamente qualificado, por assim dizer. O dano é: a) concreto; b) atual; e c) grave. Ao final, requer: a) liminarmente, seja concedido efeito ativo ao recurso, antecipando-se os efeitos da tutela recursal, suspendendo-se a eliminação do agravante do concurso público da FUB, organizado pelo Cebraspe, cargo de n. 6 – Engenheiro – Área: Civil, determinando-se ao requerido que mantenha o autor como classificado entre os candidatos cotistas até o julgamento de mérito do feito, na ordem classificatória decorrente da pontuação obtida no certame. b) no mérito, sejam confirmados os efeitos da tutela antecipada, a importar no reconhecimento definitivo da condição de cotista do requerente, no concurso público da FUB, organizado pelo Cebraspe, para o cargo de n. 6 – Engenheiro – Área: Civil, nas vagas reservadas aos candidatos pretos/pardos, na ordem classificatória decorrente da sua pontuação obtida no certame, promovendo-se sua nomeação de acordo com classificação final, caso tenha nota para tanto. Sem preparo em razão do pedido de gratuidade da justiça. É o relatório. Decido. Defiro os benefícios da gratuidade da justiça em relação ao presente recurso. Trata-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por MATEUS BERNARDES DA SILVA em face da decisão do Juízo da 23a Vara Cível de Brasília, proferida nos autos n. 0724178-31.2022.8.07.0001, a qual indeferiu o pedido de tutela de urgência pleiteada. Dispõe o art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, que recebido o agravo de instrumento, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, do mesmo Código de Processo Civil, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir antecipação da tutela, quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Nesse contexto, a suspensão da eficácia da decisão recorrida pressupõe que seu cumprimento possa ocasionar dano grave, de difícil ou impossível reparação, bem como reste demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Registro que os requisitos são cumulativos e devem ser demonstrados pela parte agravante. Na hipótese vertente, em análise prefacial, não vislumbro a presença dos requisitos autorizadores da concessão da medida postulada pelo agravante. Com efeito, neste momento processual, não verifico existir na fundamentação do agravo motivo suficiente para invalidar as razões deduzidas na decisão agravada, haja vista o agravante não ter demonstrado, em suas razões recursais, a plausibilidade do direito. Saliento que o critério de autodeclaração, de acordo com a Lei n. 12.990/2014, não é o único parâmetro a ser utilizado para enquadramento do candidato como negro ou pardo, tendo em vista que o edital do concurso público previu a verificação das características fenotípicas pela comissão de heteroidentificação do certame. Registro, por oportuno, que a avaliação realizada pela banca do concurso público acerca das características fenotípicas dos candidatos (heteroidentificação), em relação às vagas destinadas a negros e pardos, encontra amparo constitucional, nos termos do entendimento do Supremo Tribunal Federal no julgamento da ADC 41/DF. Nesse passo, observa-se que a resposta negativa da banca organizadora, que entendeu que o candidato não atende aos requisitos para inclusão no sistema de cotas para pessoas negras ou pardas, foi fundamentado nas características referentes à cor da pele, textura dos cabelos e fisionomia (ID 37884795, p. 7), o que afasta, neste momento, a alegação de ausência de fundamentação do ato administrativo. Assim, a exclusão do candidato fundamentou-se em critérios legais e previstos no edital do concurso, razão por que a divergência de entendimentos entre a conclusão da banca e o resultado obtido em outro concurso público - organizado por banca diversa - não é suficiente, neste momento processual, para invalidar os fundamentos do ato objeto da presente controvérsia. Portanto, neste momento, não observo ilegalidade na eliminação do agravante do concurso público, devendo-se lembrar que o mérito administrativo dos atos emanados da banca organizadora do certame, em regra, não deve ser objeto de ingerência do Poder Judiciário, especialmente diante da presunção de legalidade dos atos administrativos. Ademais, não há falar em perigo da demora, uma vez que, segundo consta dos autos, já foi publicado o resultado final do concurso público, não havendo condições de autorizar o prosseguimento do agravante nas etapas seguintes do certame em conjunto com os demais candidatos. Dessa forma, o pleito pode aguardar a decisão final no processo. Sobre esse terma, assim decidiu o Egrégio TJDFT: “PROCESSO CIVIL. CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. COTAS. NEGRO. PARDO. AUTODECLARAÇÃO. NEGRO. ELIMINAÇÃO. 1. o critério de autodeclaração, de acordo com a Lei no 12.990/2014, não é o único parâmetro a ser utilizado para enquadramento do candidato como negro ou pardo, tendo em vista que, como afirmado pelo próprio agravante, o edital do concurso público previu a verificação das características fenotípicas pela comissão de heteroidentificação do certame. 2. a avaliação realizada pela banca do concurso público acerca das características fenotípicas dos candidatos (heteroidentificação), em relação às vagas destinadas a negros e pardos, encontra amparo constitucional, nos termos do entendimento do Supremo Tribunal Federal no julgamento da ADC 41/DF. 3. A resposta negativa da banca organizadora, que entendeu que o candidato não atende aos requisitos para inclusão no sistema de cotas para pessoas negras ou pardas, foi fundamentado nas características referentes à cor da pele, textura dos cabelos e fisionomia, o que afasta, neste momento, a alegação de ausência de fundamentação do ato administrativo. 4. A exclusão do candidato fundamentou-se em critérios legais e previstos no edital do concurso, razão por que a divergência de entendimentos entre a conclusão da banca, o laudo médico e o resultado obtido em outro concurso público - organizado por banca diversa - não é suficiente, neste momento processual, para invalidar os fundamentos do ato objeto da presente controvérsia. 5. Não há que se falar, ainda, em perigo da demora, uma vez que, segundo consta dos autos, não há condições de autorizar o prosseguimento do agravante nas etapas seguintes 6. Negou-se provimento ao recurso”. (Acórdão 1418842, 07007225520228070000, Relator: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 27/4/2022, publicado no DJE: 13/5/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada). “APELAÇÃO CÍVEL. CONCURSO PÚBLICO. ANALISTA JUDICIÁRIO DO MINISTÉRIO PÚBLICO DA UNIÃO. SISTEMA DE COTAS PARA NEGROS. ANÁLISE DAS CARACTERÍSTICAS FENOTÍPICAS DA CANDIDATA. EDITAL. BANCA EXAMINADORA. I - É constitucional a avaliação realizada por banca examinadora de concurso público sobre a presença de características fenotípicas negras para a inclusão do candidato na relação de aprovados nas vagas reservadas às cotas para negros, conforme entendimento do STF no julgamento da ADC 41/DF. II - O procedimento previsto no edital foi devidamente observado e a apelada-autora foi considerada não cotista pela banca examinadora. Não constatada ilegalidade ou irregularidade no procedimento, não compete ao Judiciário examinar se a candidata preenche as características do fenótipo de pessoa negra ou parda, sob pena de substituir-se à banca examinadora e ingressar no mérito do ato administrativo, o que é vedado pelo art. 2o da CF. III - Apelação provida”. (Acórdão 1242785, 07027811820198070001, Relator: VERA ANDRIGHI, 6a Turma Cível, data de julgamento: 15/4/2020, publicado no DJE: 4/5/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada)” Desse modo, a matéria sob comento exige uma análise mais aprofundada, inclusive com o estabelecimento do contraditório, o que por ora desautoriza a concessão da medida postulada. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal. Comunique-se ao Juízo a quo, dispensando-se as informações. Intime-se a parte agravada para contrarrazões, nos termos do art. 1.019, inciso II, Código de Processo Civil. Cumpridas as diligências, retornem os autos conclusos. Publique-se. Intimem-se. Brasília, DF, 9 de agosto de 2022 13:23:58. Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Relator